Tribunal: TJDFT
Processo: 0720717-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DOMICÍLIO FORA DOS LIMITES DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PORTARIA GC 44 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Portaria GC 141/2017 regulamentou a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas, contendo os requisitos técnicos necessários à concessão da monitoração eletrônica
2. O inciso I, do art. 3 ° da Portaria GC 141/2017 foi revogado pela Portaria GC 44 de 28 de fevereiro de 2019, que dispõe que não há necessidade de o endereço da prisão domiciliar ser dentro dos limites do Distrito Federal.
3. Se a apenada se enquadra nas hipóteses estabelecidas por aquele Juízo para a monitoração eletrônica, não há o que se falar em modificação da decisão da Vara de Execuções Penais
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.